Tribunal: TJMT
Processo: 1014828-98.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014828-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUCAS DIAS MADUREIRA - CPF: 707.254.271-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA VIA DIFUSA DO ART. 5º DO DECRETO Nº. 11.302/2022 – CONTROLE ABSTRATO DA LEI FEDERAL – COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REJEIÇÃO – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022 – REPRIMENDAS DOS DELITOS HEDIONDOS QUE SE ENCONTRAM PENDENTES DE CUMPRIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –

INTELIGÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – AGRAVO PROVIDO.

“Não cabe a análise de seu mérito, do juízo de conveniência e oportunidade, ou seja, adentrar o mérito das escolhas do Presidente da República feitas dentre as opções constitucionalmente lícitas. Não é possível trocar o subjetivismo do Chefe do Executivo pelo subjetivismo de outro Poder. Não compete ao Poder Judiciário reescrever o decreto de indulto”
(STF; ADI nº 5.874/DF. Rel Min. Roberto Barroso)

O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º,
caput
e parágrafo único).

O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo", é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, tirado de decisão que concedeu ao apenado o indulto natalino estabelecido pelo Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Nas razões recursais, o órgão ministerial alega, preliminarmente, seja este agravo em execução remetido ao Pleno deste eg. Sodalício a fim de que seja reconhecida a incompatibilidade do art. 5º do Decreto Presidencial n.º 11.302/2022 com a Constituição Federal, afastando-se a aplicação do aludido dispositivo ao caso concreto.

No mérito, requer
“protesta pelo provimento do presente Agravo em Execução, para se alterar a decisão ora guerreada, por ser medida de direito e justiça”
.

Em contrarrazões a defesa pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, requer seja negado provimento ao agravo (Id. 173391174).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior (Id. 173391175).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo provimento do agravo em execução penal (Id. 173988161).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA VIA DIFUSA EM SEDE DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O órgão ministerial

de primeiro grau arguiu, em preliminar, a inconstitucionalidade pela via difusa do art. 5º do Decreto Presidencial n.º 11.302/2022, pugnando fosse o presente recurso remetido ao Pleno deste eg. Sodalício Estadual.

No entanto, a preliminar dever ser rejeitada, visto que o indulto presidencial é ato privativo do Presidente da República, que tem discricionariedade para estipular os critérios de sua concessão, desde que não contrariem a Constituição ou as normas infraconstitucionais (art. 84, XII, CF).

A constitucionalidade do instituto do indulto é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, que inclusive em casos semelhantes já decidiu:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4.
Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente
.
(ADI 5874, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 04-11-2020 PUBLIC 05-11-2020) Destaquei

E mais:

"Entretanto, não cabe a análise de seu mérito, do juízo de conveniência e oportunidade, ou seja, adentrar o mérito das escolhas do Presidente da República feitas dentre as opções constitucionalmente lícitas. Não é possível trocar o subjetivismo do Chefe do Executivo pelo subjetivismo de outro Poder.
Não compete ao Poder Judiciário reescrever o decreto de indulto
"
(STF; ADI nº 5.874/DF. Rel Min. Roberto Barroso. julgado em 09/05/2019) Destaquei

Dito isso, não se vislumbra a inconstitucionalidade dos artigos aqui tratados.

Isso porque, ao contrário do alegado pelo Ministério Público, o Decreto n. 11.302/2022 não extinguiu a pena de todos os crimes comuns com pena máxima em abstrato inferior a cinco anos, já que existem outros requisitos que vedam a extinção da punibilidade.

Como exemplo, temos: a) existência de crimes impeditivos (violência ou grave ameaça, hediondos - art. 7º, do Decreto); b) necessidade de cumprimento da pena do crime impeditivo integralmente; c) integrante de facção criminosa; d) penas restritivas de direitos (art. 8º, do Decreto); d) reprimendas de multa (art. 8º, do Decreto); e) pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo (art. 8º, do Decreto); e f) reincidência quando da concessão do indulto pelo juízo do processo de conhecimento (art. 12, do decreto).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“(...)
referindo o Parquet que o então Presidente da República violou os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da segurança pública, afrontando diretamente os propósitos inerentes ao próprio instrumento de indulto, tem-se que a pretensão veiculada mais se afina com o controle abstrato da norma federal em face da Constituição Federal [controle concentrado de constitucionalidade], que é de competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inc. I, alínea a, da CF/88 – o qual, por sinal, não exarou até o momento qualquer posicionamento no sentido de julgar inconstitucional quaisquer dos artigos do Decreto Presidencial n.º 11.302/2022 apesar de o Procurador-Geral da República ter ajuizado a ADI 7.330, questionando a constitucionalidade do art. 6º, caput e parágrafo único, c/c art. 7º, §3º, deixando de se insurgir, a propósito, quanto ao dispositivo atacado neste recurso (art. 5º
).

Em tempo, é cediço que o indulto é ato de vontade discricionária e de competência privativa do Presidente da República, que definirá a extensão da benesse, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao juízo político conferido ao Presidente da República para concessão do referido benefício, consoante decidido pelo STF na ADI 5.874/DF, valendo acrescer, em arremate, que embora o ato de governo seja passível de controle de legalidade, como acontece com qualquer ato de competência da Administração Pública,
enquanto não for declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, órgão competente para tal, a inconstitucionalidade ora defendida, não se pode afastar o comando do texto legal, uma vez que, ao menos até o momento, é considerado hígido diante do plano constitucional”.

(N.U 1012396-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, publicado no DJE 17/07/2023) Destaquei

Sobre o tema, já se manifestou o eg. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“
Por fim, as alegações sobre inconstitucionalidade e convencionalidade não prosperam. Destaque-se que a medida cautelar proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5874, trazida pelo agravante como um dos fundamentos de suas teses, não foi referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que a revogou ao decidir pela constitucionalidade do Decreto de indulto lá atacado
. (...). Como se pode observar, em sede de indultos presidenciais, não há que se falar em necessidade de respeito à política criminal, nem em violação da separação de poderes, muito menos na violação de direitos humanos. Como bem apontado pela parte agravada, o Procurador-Geral da República, ao ajuizar a ADI nº 7330, que questiona a constitucionalidade de alguns pontos do Decreto nº 11.302/2022, limitou-se a atacar apenas o artigo 6º, caput e parágrafo único, e o artigo 7º, § 3º da referida norma,
não tendo vislumbrado, até o presente momento, inconstitucionalidade do artigo 5º, que fundamentou a extinção da pena no presente caso
" (Agravo em Execução Penal nº 0000445-02.2023.8.26.0361, julgado em 22.03.2023; no mesmo sentido: Agravo em Execução nº 0001035-81.2023.8.26.0521, Relator Desembargador Eduardo Abdalla, julgado em 23.03.2023)

(TJ-SP - EP: 00033761220238260576 São José do Rio Preto, Relator: Mário Devienne Ferraz, Data de Julgamento: 17/04/2023, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/04/2023)

Destaquei

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

Cabe reconhecer que o agravado não preenche os requisitos exigidos para obtenção do indulto natalino do ano de 2022.

Depreende-se destes autos, que, quando o órgão ministerial interpôs o presente recurso, o agravado cumpria a pena unificada de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, referente às seguintes condenações:

* Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT. 0000240- 49.2010.8.11.0036 7a1m10d - PENA 18/07/2012 Art. 157, § 2º, Lei 2848/40 - Código Penal;

* Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, 0001249- 75.2012.8.11.0036 1a6m20d - PENA 16/08/2013 Art. 155,
caput
, Lei 2848/40 - Código Penal;

* Juízo da Terceira Vara Criminal de Rondonópolis/MT, 0007407- 91.2014.8.11.0064 4a1m0d - PENA 06/02/2017 Art. 155, § 4º, Lei 2848/40 - Código Penal.

Necessário a transcrição da decisão agravada (Id. 173391172), vejamos:

“(...)
Inicialmente, cumpre esclarecer que somente a condenação oriunda da ação penal n° 0001249- 75.2012.8.11.0036 será considerada para fins da possibilidade de concessão do indulto concedido pelo Decreto n° 11.302/2022. Verifica-se que ao recuperando assiste o benefício de indulto, nos termos do Decreto 11.302/2022, eis que o crime pelo qual fora condenado nos autos ação penal n° 0001249-75.2012.8.11.0036, refere-se ao crime de furto simples, cuja pena privativa de liberdade está acobertada pelo art.5ºdo referido decreto. Como é sabido, o indulto coletivo é modalidade de clemência concedida espontaneamente pelo Presidente da República a todo grupo de condenados que preencherem os requisitos apontados pelo decreto. Assim, tendo o recuperando direito ao indulto em questão, deve sua pena ser extinta, nos termos do que dispõe o art. 107, II, do

Código Penal. Assim, preenchidos os requisitos, a concessão do indulto constitui em direito público subjetivo do recuperando, razão por que, com fundamento no art. 107, II,

do Código Penal e art. 192 da Lei de Execuções Penais, bem assim o Decreto 11.302/2022 , DECLARO EXTINTA a punibilidade do recuperando LUCAS DIAS MADUREIRA, qualificado, somente em relação a condenação oriunda da ação penal n° 0001249- 75.2012.8.11.0036”
.

Pois bem.
O recurso merece provimento
.

Isso porque, como cediço o indulto é instituto jurídico previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, veiculado por Decreto, por meio do qual é extinto o efeito executório da condenação imposta a alguém. Além disso, o indulto se caracteriza como uma renúncia do Estado ao seu direito de punir, sendo uma causa de extinção da punibilidade (artigo 107, inciso II, do Código Penal).

E para tanto
, “(...) a análise do pedido de indulto (total ou parcial) é restrita ao preenchimento dos requisitos elencados pelo Presidente da República, nos termos taxativos do decreto de sua regência”
(STJ Resp n. 1.828.409/MS, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 08.10.2019).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL N.º 9.246/2017) INDEFERIDO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE 04 (QUATRO) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE PENA – AGRAVANTE QUE NÃO PREENCHE O REQUISITO OBJETIVO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 1, INCISO I, DO DECRETO Nº 9.246/2017 – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Não sendo preenchido todos os requisitos constantes do Decreto Presidencial nº 9.246/2017 (cumprimento de 1/5 da pena pelo agravante até 25 de dezembro de 2017), a manutenção da decisão que indeferiu a concessão do benefício, é medida que se impõe.
(N.U 1022920-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) Destaquei

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios, confira-se:

"
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indulto. Recurso defensivo. Concessão de indulto com base no artigo 5ºdo Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Não cabimento. Agravante condenado por crimes abrangidos e vedados pelo Decreto Presidencial. Legislação que exige o cumprimento integral da reprimenda referente ao delito vedado para que a benesse possa ser aplicada à pena do crime permitido
. Sentenciado condenado por crimes de roubo circunstanciado, corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
Pena do delito de roubo circunstanciado, cuja incidência está vedada pelo artigo 7º do Decreto Presidencial, não integralmente cumprida. Inteligência do artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.
Decisão mantida. Negado provimento ao agravo." (TJSP; Agravo de Execução Penal 0000649-29.2023.8.26.0496; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do Julgamento: 06/03/2023; Data de Registro: 06/03/2023)
Destaquei

Dito isso, o artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 assim estabelece:

“Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato
não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”.

Suas disposições ainda prosseguem estabelecendo condições objetivas e subjetivas, formuladas conforme a discricionariedade do chefe do Poder Executivo, as quais, ao serem submetidas aos casos práticos, não devem ser restringidas ou alargadas para além daquelas possibilidades descritas na norma Presidencial, visto que incumbe ao juízo singular analisar somente os requisitos previstos taxativamente no Decreto.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...] 1. É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a análise para a concessão de comutação ou indulto limita-se aos parâmetros previstos no respectivo decreto, que é de competência privativa do Presidente da República. [...] 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 567.369/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS).

Ao exame dos requisitos exigidos, vê-se que o agravante não preenche os requisitos exigidos pela norma em comento, pois lhe falta, sobretudo, o requisito objetivo.

Registra-se que o apenado foi condenado por diversos crimes, dentre os quais, alguns são impeditivos da concessão do indulto e outros não impeditivos. Contudo, infere-se que ainda não cumpriu o total de pena em relação aos crimes previstos no artigo 7º do referido decreto.

Assim, verifica-se que, dentre os delitos cometidos pelo agravado, tem-se a existência do crime de (roubo majorado) que foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, situação que impõe óbice à concessão do benefício, diante do que dispõe o parágrafo único do art. 11 do aludido Decreto Presidencial, vejamos:

"(...)
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo
do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º."

Nesse contexto, manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr. Reinaldo Antônio Vessani Filho, em seu parecer,
“(...) Assim sendo, Excelências, diante da existência de crime impeditivo e não impeditivo, tem-se que, em 25.12.2022, o Agravado deveria ter cumprido, ao menos, a integralidade do crime impeditivo para fazer ao benefício para os delitos simples elencados no art.5º do decreto. Ele veio praticando delitos nos anos de 2010, 2012, 2014 e, atualmente, em 2023, além das faltas disciplinares no cumprimento das penas”
(Id. 173391173).

Logo, por descumprimento do requisito objetivo, em especial o não atendimento aos arts. 5º e 11º, parágrafo único, ambos do Decreto-Presidencial n. 11.302/2022, a decisão agravada merece ser cassada.

Com essas considerações,
rejeito
a arguição de inconstitucionalidade,
dou provimento
ao recurso para cassar a decisão atacada, devendo prosseguir a execução das penas privativas de liberdade impostas ao sentenciado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023